Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728479-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMILSON MARTINS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se o agravante-réu para se manifestar sobre o termo de acordo juntado nos autos originários (id. 208582210) e o interesse no julgamento do presente recurso. Prazo: cinco dias. Brasília - DF, 23 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora